Tribunal: STJ
Processo: 0161914-45.2025.3.00.0000
Classe: RECLAMAçãO
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
EDcl no AgInt na RECLAMAÇÃO No 49106 - BA (2025/0161914-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: WILSON PAES CARDOSO
ADVOGADOS
: ERASMO ADELINO FERREIRA FILHO - BA034466
PAULO JOSÉ VEIGA VALENTE - BA054927
JULIANA AUGUSTA DOS SANTOS MELO - BA048682
EMBARGADO
: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
COELBA
ADVOGADOS
: MILENA GILA FONTES MONSTANS - BA025510
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR - BA028568
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE - PE000786
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. ART. 105, I, F, DA
CF. RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. NEGATIVA DE
PROCESSAMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PELA
CORTE DE ORIGEM. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ALEGAÇÃO DE
VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA.
I - Na origem, trata-se de reclamação contra decisão proferida
pela 2a Vice Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Esta
Corte indeferiu a petição inicial.
II - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante
vícios no acórdão embargado.
III - Os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso.
IV - Os vícios apontados pela parte embargante, relacionados ao
cabimento dos embargos de declaração contra decisão que inadmite o
recurso especial, foram tratados no acórdão embargado, o que afasta a
alegação de omissão.
V - Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51432206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 15/10/2025 09:55:13
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 5e94de3d-6c04-452c-a7af-21e87c479cb5

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
08/10/2025
14/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco
Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA51432206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 15/10/2025 09:55:13
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 5e94de3d-6c04-452c-a7af-21e87c479cb5

EDcl no AgInt na RECLAMAÇÃO No 49106 - BA (2025/0161914-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: WILSON PAES CARDOSO
ADVOGADOS
: ERASMO ADELINO FERREIRA FILHO - BA034466
PAULO JOSÉ VEIGA VALENTE - BA054927
JULIANA AUGUSTA DOS SANTOS MELO - BA048682
EMBARGADO
: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
COELBA
ADVOGADOS
: MILENA GILA FONTES MONSTANS - BA025510
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR - BA028568
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE - PE000786
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. ART. 105, I, F, DA
CF. RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. NEGATIVA DE
PROCESSAMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PELA
CORTE DE ORIGEM. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ALEGAÇÃO DE
VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA.
I - Na origem, trata-se de reclamação contra decisão proferida
pela 2a Vice Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Esta
Corte indeferiu a petição inicial.
II - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante
vícios no acórdão embargado.
III - Os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso.
IV - Os vícios apontados pela parte embargante, relacionados ao
cabimento dos embargos de declaração contra decisão que inadmite o
recurso especial, foram tratados no acórdão embargado, o que afasta a
alegação de omissão.
V - Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50560709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 16/09/2025 15:39:40
Código de Controle do Documento: 04a1a988-9320-4fbb-a06a-a03ee20ba2e6

Indeferiu-se a petição inicial da reclamação ajuizada por Wilson Paes Cardoso
contra decisão proferida pela 2a Vice Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia.
Alega, em resumo, a usurpação da competência deste STJ porquanto a
instância ordinária obstou a subida de recurso especial manejado pelo ora reclamante sob
o argumento segundo o qual "constata-se que o ora agravante interpõe Agravo em
Recurso Especial contra a decisão constante do ID 77083950, que não conheceu dos
Embargos de Declaração manejados, em face da manifesta inadmissibilidade. O
agravante pretende, via transversa, viabilizar trânsito a recurso manifestamente
inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. No caso
concreto constata-se o nítido caráter protelatório dos recursos interpostos e o abuso do
direito de recorrer, conduta que deve ser veementemente repudiada. O agravante busca
rediscutir matéria já decidida por esta 2a Vice-Presidência, calcada em entendimento
uníssono do Superior Tribunal de Justiça, o que provoca, indubitavelmente, paralisações
desnecessárias para reavaliações, tumulto processual e obsta o trânsito em julgado de
decisão judicial que lhe foi desfavorável. (...) Assim, atento às disposições do art. 932,
inciso III, do Código de Processo Civil, em face da sua manifesta inadmissibilidade, não
conheço do presente Agravo em Recurso Especial" (fls. 42-43).
Entende o reclamante que "o juízo de admissibilidade final do Agravo no
Recurso Especial é exclusivo dessa Colenda Corte Superior. Com efeito, o § 4o, do art.
1.042, do CPC, determina que, não havendo o juízo de retratação, obrigatoriamente, “o
agravo será remetido ao tribunal superior competente” (art. 1.042, § 4o)" (fl. 4).
Pede, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, no
mérito, a procedência do pedido inicial.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Assim, ausente a utilidade no
provimento jurisdicional pleiteado, evidencia-se a ausência de interesse de agir do
reclamante, impondo-se o indeferimento da petição inicial da reclamação."
Documento eletrônico VDA50560709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 16/09/2025 15:39:40
Código de Controle do Documento: 04a1a988-9320-4fbb-a06a-a03ee20ba2e6

A Primeira Seção negou provimento ao agravo interno, nos termos da seguinte
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO COM PEDIDO LIMINAR. ART. 105, I, F,
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ARTS. 988 E 1.042, § 4o DO CPC. SÚMULAS
N. 282 E 727 DO STF. SÚMULAS N. 7 E 211 DO STJ. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Cuida-se de reclamação contra decisão proferida pela 2a Vice Presidência do
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. No Superior Tribunal de Justiça, trata-se de agravo
interno interposto contra decisão que julgou pelo indeferimento da reclamação.
II - A Reclamação, prevista no art. 105, I, f, da Constituição da República, bem como
no art. 988 do Código de Processo Civil de 2015 (redação da Lei n. 13.256/2016), constitui
ação destinada à preservação de sua competência (inciso I), a garantir a autoridade das
decisões do Superior Tribunal de Justiça (inciso II) e à observância de acórdão proferido em
julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção
de competência (inciso IV e § 4o).
III - Lado outro, não se olvida o entendimento expresso no enunciado sumular 727
/STF, no sentido de que "não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal
Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso
extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais".
IV - Com efeito, nos termos do art. 1.042, § 4o, do CPC/2015, a competência para o
julgamento do agravo interposto contra decisão que inadmite recurso especial é, de fato,
deste Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual, a princípio, ocorre usurpação de
competência quando o Tribunal de origem obsta a subida do agravo em recurso especial.
Nesse sentido, veja-se: Rcl 14.462/RJ, Corte Especial, DJe de
. Na espécie,
02/02/2016
contudo, há particularidades a afastar tal compreensão.
V - Ao que se extrai dos autos, o ora reclamante opôs embargos de declaração à
decisão que inadmitira o recurso especial, ante os óbices das Súmulas 7 e 211 do STJ e 282
do STF (fls. 153-158).
VI - Os Embargos de Declaração não foram conhecidos, em face da manifesta
inadmissibilidade e erro grosseiro. Após, foi interposto o agravo em recurso especial,
inadmitido ante sua evidente inadmissibilidade. Diante desse contexto, apesar da indevida
negativa de processamento do agravo em recurso especial, é absolutamente desarrazoado
acolher a presente reclamação para a subida do processo de origem, na medida em que,
pelos documentos juntados aos autos, é possível perceber, de plano, a ausência de
probabilidade de êxito recursal. De fato, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido
da intempestividade do agravo em recurso especial nessas circunstâncias, haja vista que, por
serem manifestamente inadmissíveis contra a decisão de admissibilidade do recurso
especial, os embargos de declaração não interrompem o prazo para a interposição do agravo.
V - Nesse contexto, o acolhimento da presente reclamação não traz ao reclamante
qualquer utilidade, pois sua situação, do ponto de vista prático, não se tornaria melhor com a
subida do agravo em recurso especial. Pelo contrário, apenas ocasionaria desnecessária
movimentação do aparelho judiciário do Estado, além de imprópria postergação da solução
definitiva da questão, em franca violação aos princípios da economia e celeridade
processual.
VI - Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA50560709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 16/09/2025 15:39:40
Código de Controle do Documento: 04a1a988-9320-4fbb-a06a-a03ee20ba2e6

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:
Requerendo que sejam sanados os vícios apontados, notadamente:
a. Suprindo-se a omissão relativa ao não enfrentamento da questão central, a saber, o
cabimento excepcional dos embargos de declaração contra a decisão que inadmitiu o
recurso especial;
b. Esclarecendo-se a quais circunstâncias se refere o v. decisum, que teriam levado
esse Douto Colegiado ao convencimento de que, de plano – mesmo sem estabelecer o
discrímen entre as situações que considera excepcionais e aquelas que se enquadram no
entendimento adotado – inexiste a possibilidade de êxito recursal.

É o relatório.
VOTO

Os embargos não merecem acolhimento.
Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento; e/ou corrigir erro material.
Conforme entendimento pacífico desta Corte:
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida
pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes
de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
(EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora
convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
.)
8/6/2016
15/6/2016

A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do CPC/2015,
razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
Documento eletrônico VDA50560709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 16/09/2025 15:39:40
Código de Controle do Documento: 04a1a988-9320-4fbb-a06a-a03ee20ba2e6

CONSTITUCIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC.
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de
admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero
prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.
2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela
qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EAREsp n. 166.402/PE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
Especial, julgado em
, DJe
.)
15/3/2017
29/3/2017

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO
RECONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. A contradição capaz de ensejar o cabimento dos embargos declaratórios é aquela
que se revela quando o julgado contém proposições inconciliáveis internamente.
2. Sendo os embargos de declaração recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podem ser acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, a obtenção de efeitos infringentes.
3. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração,
cabe a aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 538 do CPC/1973.
4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
(EDcl na Rcl n. 8.826/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial,
julgado em
, DJe
.)
15/2/2017
15/3/2017
Os vícios apontados pela parte embargante, relacionados ao cabimento dos
embargos de declaração contra decisão que inadmite o recurso especial, foram tratados
no acórdão embargado, o que afasta a alegação de omissão, nos termos assim expostos:
Os os Embargos de Declaração não foram conhecidos, em face da manifesta
inadmissibilidade e erro grosseiro.
Após, foi interposto o agravo em recurso especial, inadmitido ante sua evidente
inadmissibilidade.
Diante desse contexto, apesar da indevida negativa de processamento do agravo em
recurso especial, é absolutamente desarrazoado acolher a presente reclamação para a subida
do processo de origem, na medida em que, pelos documentos juntados aos autos, é possível
perceber, de plano, a ausência de probabilidade de êxito recursal.
De fato, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido da intempestividade do
agravo em recurso especial nessas circunstâncias, haja vista que, por serem manifestamente
inadmissíveis contra a decisão de admissibilidade do recurso especial, os embargos de
declaração não interrompem o prazo para a interposição do agravo. (...)
Nesse contexto, o acolhimento da presente reclamação não traz ao reclamante
qualquer utilidade, pois sua situação, do ponto de vista prático, não se tornaria melhor com a
subida do agravo em recurso especial. Pelo contrário, apenas ocasionaria desnecessária
movimentação do aparelho judiciário do Estado, além de imprópria postergação da solução
Documento eletrônico VDA50560709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 16/09/2025 15:39:40
Código de Controle do Documento: 04a1a988-9320-4fbb-a06a-a03ee20ba2e6

definitiva da questão, em franca violação aos princípios da economia e celeridade
processual.
Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.
No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou
a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que o acórdão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.

Documento eletrônico VDA50560709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 16/09/2025 15:39:40
Código de Controle do Documento: 04a1a988-9320-4fbb-a06a-a03ee20ba2e6

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
EDcl no AgInt na Rcl 49.106 / BA
Número Registro: 2025/0161914-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000184020048050010 00000350820068050010 184020048050010 350820068050010
Sessão Virtual de
a
08/10/2025
14/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
RECLAMANTE : WILSON PAES CARDOSO
ADVOGADOS : ERASMO ADELINO FERREIRA FILHO - BA034466
PAULO JOSÉ VEIGA VALENTE - BA054927
JULIANA AUGUSTA DOS SANTOS MELO - BA048682
RECLAMADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
INTERES.
: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
COELBA
ADVOGADOS : MILENA GILA FONTES MONSTANS - BA025510
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR - BA028568
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE - PE000786
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : WILSON PAES CARDOSO
ADVOGADOS
: ERASMO ADELINO FERREIRA FILHO - BA034466
PAULO JOSÉ VEIGA VALENTE - BA054927
Documento eletrônico VDA51418772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/10/2025 00:41:46
Código de Controle do Documento: 3e6b71dd-c421-4ef0-ab3b-bf9251af0a4b

JULIANA AUGUSTA DOS SANTOS MELO - BA048682
EMBARGADO : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
COELBA
ADVOGADOS
: MILENA GILA FONTES MONSTANS - BA025510
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR - BA028568
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE - PE000786
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
08/10/2025
14/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco
Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra.
Ministra Regina Helena Costa.

Brasília, 14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51418772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/10/2025 00:41:46
Código de Controle do Documento: 3e6b71dd-c421-4ef0-ab3b-bf9251af0a4b